Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR IMPUTADO AO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE EXAMES. ENTREGA PARCIAL, MAS SUBSTANCIAL. EXCLUSÃO. FALTA DE EXAME CARDIOLÓGICO. ERRO DA CLÍNICA/LABORATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA ISOLADA DE EXAME MÉDICO. APTIDÃO COMPROVADA NO MOMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCORRENTE. FALHA DE TERCEIRO. RESOLUÇÃO DESARRAZOADA. FORMA NÃO PODE SOBREPUJAR O DIREITO MATERIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. ELISÃO DA ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
2. Aferido que exame médico especificamente apontado pela norma editalícia do concurso público, destinado à atestação da higidez física do candidato, não fora apresentado à comissão examinadora no momento delimitado em razão de fato de terceiro, isto é, por hiato ocasionado pelo laboratório médico credenciado pela própria executora do certame, que não realizara a totalidade dos exames prescritos e demandados do concorrente, e, outrossim, que, no prazo recursal, acorrera o candidato à instância administrativa demonstrando o ocorrido e colacionando, na oportunidade, o exame faltante, o qual, em conjunto com os demais resultados já apresentados, demonstrara cabalmente a higidez de sua saúde física, resta desguarnecida de legitimidade e em dissonância com o princípio da razoabilidade sua exclusão do certame em razão lapso ocorrido, legitimando, assim, a atuação do controle judicial da atuação administrativa, máxime em tendo sido alcançada a finalidade da previsão editalícia, que é justamente a verificação da saúde do candidato.
3. O controle da legitimidade de eliminação do concorrente do certame seletivo por não ter apresentado resultado dum exame médico indicado no edital, no momento apropriado, por fato não imputável a ele, não encerra incursão pelo mérito do ato administrativo, mas sindicância sobre a legitimidade da atuação administrativa, e, assim, evidenciado que a não apresentação dum único resultado de exame, dentre os diversos exigidos, por falha imputável ao próprio laboratório ou clínica credenciados pela banca examinadora, e sua subsequente apresentação no momento do recurso administrativo, obsta que o havido encerre fato legítimo a conduzir à eliminação do candidato, não implicando essa resolução desequilíbrio nos critérios de avaliação ou ofensa ao princípio da impessoalidade, pois não se está no ambiente de fase de avaliação de conhecimentos nem de capacidade física, mas de apuração da saúde do concorrente.
4. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando-se em princípio constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitima a invalidação do ato de eliminação de candidato por motivo não condizente com a eficiência e impessoalidade que devem nortear o certame seletivo e cujo suprimento, além de não encerrar violação à natureza seletiva do certame, fora acudido sem qualquer prejuízo quanto ao regular desenlace do certame, não podendo ser prestigiada a forma em detrimento do substancial.
5. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Julgamento realizado nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, com o quórum qualificado.

.